Tribunal: TJES
Processo: 5005912-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005912-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVAMOL SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005912-59.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NOVAMOL SERVICOS EIRELI.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

NOVAMOL SERVICOS EIRELI
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática id 1789122 (p. 1), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1808969 (p. 1-2), que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por ela em face da respeitável decisão id 1778961, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos do mandado de segurança registrado sob o n.
0000667-29.2021.8.08.0041, que indeferiu o pedido concessão liminar da ordem requerida.

Nas razões do recurso (id 1825019) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “cometeu um equívoco, não observou que no sítio deste Egrégio Tribunal, havia disponível a opção para emitir a guia em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil” (p. 3); 2) “não agiu com má-fé, não se trata de recurso meramente protelatório” (p. 7); e 3) deve ser afastada a deserção.

Requere
u
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão agravada.

Contrarrazões no id 2234699.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,18 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005912-59.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NOVAMOL SERVICOS EIRELI.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto por Novamol Serviços Eireli
em face da decisão monocrática id 1789122 (p. 1), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1808969 (p. 1-2), que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto por ela em face da respeitável decisão id 1778961, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 0000667-29.2021.8.08.0041, que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem pretendida.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) “cometeu um equívoco, não observou que no sítio deste Egrégio Tribunal, havia disponível a opção para emitir a guia em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil” (p. 3); 2) “não agiu com má-fé, não se trata de recurso meramente protelatório” (p. 7); e 3) deve ser afastada a deserção.

Requere
u
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão agravada.

O recurso não deve ser provido.

No caso, a
agravante f
oi
intimad
a

para
r
ealizar o pagamento do
preparo
em dobro

m
as
não o fez (ids 1782393-8).

O art. 1007, §4º do CPC prevê que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

No caso, a complementação do preparo, após ser intimado para pagar em dobro, não se afigura possível porque o art. 1007, § 5º do CPC estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005912-59.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NOVAMOL SERVICOS EIRELI.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. -

No caso, a
agravante f
oi
intimad
a

para
r
ealizar o pagamento do preparo
em dobro
m
as não o fez (ids 1782393-8).

2. -
O art. 1007, §4º do CPC prevê que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

3. - A complementação do preparo, após ser intimado para pagar em dobro, não se afigura possível porque o art. 1007, § 5º do CPC estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”.

4. - Recurso desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento

ao
recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.